Tribunal: CARF
Processo: 10675.001819/93-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maurício Dalri Timm do VAlle
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-08-16

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10675.001819/93-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.298 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de julho de 2021
Recorrente
ALCIDES RIBEIRO DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 1990, 1991, 1992
OMISSÃO DE RENDIMENTOS - É legítimo o lançamento quando provada
por meio de documentação hábil a omissão de rendimentos recebidos de
pessoas jurídicas.
VARIAÇÃO PATRIMONIAL A DESCOBERTO - Tributa-se na declaração
de rendimentos a quantia equivalente ao acréscimo patrimonial da pessoa
física, quando este acréscimo não foi justificado pelos rendimentos tributáveis,
não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das matérias preclusas, e na parte conhecida, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Claudia Cristina Noira Passos
da Costa Develly Mon (suplente convocada), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm
do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 303-308) em que o recorrente sustenta, em
síntese:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10675.001819/93-04
Fl. 361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.298 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.001819/93-04

a) O levantamento de extratos bancários do contribuinte foi realizado através
de quebra ilegal de sigilo bancário, porquanto não foi obedecida qualquer
formalidade legal atinente a tal procedimento;
b) A fiscalização se baseou em tais extratos para lançar créditos referentes ao
aumento patrimonial mensal, mesmo sem que haja qualquer norma
tributária que permita a aferição da base de cálculo do imposto cobrado
dessa forma. O levantamento patrimonial do contribuinte é feito através de
sua declaração de bens, pela qual são contabilizados os ganhos e
investimentos durante o “ano-base” de cada exercício, e não mensalmente
como quer a autoridade fiscal.
c) Os depósitos e saques identificados não configuram fato gerador do
imposto de renda.
d) A autoridade fiscal computou saldos devedores da conta bancária do
contribuinte, os quais seriam cobertos por recursos a ingressarem no mês
seguinte.
e) As receitas obtidas nos anos de 1991 e 1992 já foram submetidas a
tributação pelo IRRF, como demonstram os documentos apresentados.
Ao final, formula pedidos nos seguintes termos:
Reafirmando todas as alegações constantes da impugnação, e considerando ainda, que:
Crédito em conta bancária, levantado através de extrato de C/Corrente, não +e prova
suficiente de fato gerador de tributo;
Que, disponibilidade, seja ela a que título for, deverá ser considerada como origem
financeira, em sendo tributada;
Que, levantamento patrimonial com o intuito, provar existência de aumento patrimonial,
nunca poderá ser arguido “mensalmente”, por ferir frontalmente as normas que regem a
ordem tributária,
Vem, respeitosamente, requerer a esse Egrégio Primeiro Conselho de Contribuintes, a
reforma da decisão proferida neste Processo, devido a sua total improcedência, haja
vista ter sido embasada em documentos impróprios e fundamentada em levantamento
mensal de aumento patrimonial, sem nenhum sustento legal.
A presente questão diz respeito ao Auto de Infração de fls. 3-17 que constitui
crédito tributário de Imposto de Renda de Pessoa Física, em face de Alcides Ribeiro da Silva
(CPF no 075.977.546-04), referente a fatos geradores ocorridos no período de 09/1990 a 12/1992.
A autuação alcançou o montante de 88.413,73 em UFIR. A notificação do contribuinte
aconteceu em 04/10/1994 (fl. 254).
Nos campos de descrição dos fatos e enquadramento legal da notificação, consta o
seguinte (fls. 5-7):
1- REND. TRABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO RECEBIDOS DE
PESSOAS JURIDICA
Fl. 362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.298 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.001819/93-04

Omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de trabalho sem
vínculo empregatício, conforme documentos de fls. 131, 137/140, e demonstrativos de
fls. 199 e 204/06 onde foram consideradas as deduções dos dependentes e a
compensação do IRRF, para os exercícios 1991 e 1992 nos quais o contribuinte se
encontra omisso
Com referência ao EX. 1993, ano-calendário 1992, foi tributado o rendimento pago pela
Prefeitura Municipal de Uberlândia, no mês de Outubro/92, no valor de CR$
100.000.000,00 (28.858,76) UFIR, conforme documento de fls. 172/73, tendo em vista
que o contribuinte omitiu o mesmo na declaração apresentada (Fls. 15/27).

Fato gerador
Valor tributável
% Mul
Exercício
1991
09/90
100.414,00
7

1992
12/91
4.831.979,00
15
Ano calendário
1992
10/92
100.000.000,00
15
2 – ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO
Omissão de rendimentos tendo em vista a variação patrimonial a descoberto,
caracterizando sinais exteriores de riqueza que evidenciam a renda mensalmente
auferida e não declarada, apurada de acordo com os demonstrativos da Análise da
Evolução Patrimonial Mensal de Fls. 212/18, 219/20 e 221/22.
Enquadramento legal: Art. 1o a 3o e parágrafos da Lei no 7.713/88; Art. 1o a 3o da Lei no
8.134/90 e Art. 4o e 5o e seu parágrafo único da Lei no 8.383/91.
Observações:
Na análise da Evolução Patrimonial Mensal foi considerado o seguinte:
1) Renda Líquida – Foi considerado a renda apurada para os exercícios omissos e a
renda declarada mais os rendimentos omitidos para o Ex. 1993, ano-calendário 1992.
2) Aplicações e resgates (RDB/FAF/CONTA REMUNERADA/FCN E OPEN) – Foram
considerados os valores aplicados e resgatados, constantes nos extratos bancários,
estando assim computados nos resgates, os rendimentos tributados exclusivamente na
fonte.
3) Dispendios realizados com aquisição de bens móveis, imóveis e pargamnetos
efetuados a terceitos, não utilizados como dedução – foram computados conforme
documentos relacionados Às fls. 203, 201 e 216.
4) O contribuinte não atendeu as intimações de fls. 13, 195 e 196.

Fato Gerador
Valor
Tributável
% Mult
Exercício
1991
04/90
149.141,93
75

1991
05/90
456.650,03
75

1991
07/90
46.642,88
75

1991
08/90
365.211,71
75

1991
10/90
45.368,75
75
Fl. 363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.298 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.001819/93-04

1991
11/90
12.740,67
75

1991
12/90
150.026,03
75

1992
06/91
6.514.173,24
120

1992
07/91
2.964.112,40
150

1992
08/91
3.624.001,85
150

1992
10/91
196.166,74
150

1992
12/91
13.808.116,84
150
Ano calendário
1992
01/92
12.251.972,48
150

1992
10/92
2.191.698,06
150

1992
11/92
27.288.221,78
150

1992
12/92
85.863.038,55
150
Enquadramento legal: Art. 1o a 3o e parágrafos e 8o, da Lei no 7.713/88, Art. 1o a 4o da
Lei no 8.134/90, e Art. 6o e parágrafos da Lei no 8.021/90.
Art. 1o a 3o e parágrafos e 8o, da Lei no 7.713/88, Art. 1o a 4o da Lei no 8.134/90, e Art.
4o, 5o e 6o da Leino 8.343/91 c/c art. 6o e parágrafos da Lei no 8.021/90.
Constam do processo, ainda, os seguintes documentos: i) intimações ao
contribuinte (fls. 18-21, 224-227) ii) Relativos à Declaração de Ajuste Anual e comprovantes de
rendimentos pagos e retidos na fonte (fls. 22-37, 141-144, 167); iii) Intimações aos Bancos
Meridional do Brasil, Itaú e do Estado de Minas Gerais (fl. 37-40); iv) Respostas das instituições
financeiras (fls. 41-43); v) Extratos de contas mantidas junto aos bancos Meridional do Brasil
(fls. 44-86, 97-126), do Estado de Minas gerais (fls. 87-92, 127 e 128) e Itaú (fls. 93-95, 129-
134, 208); vi) Declarações de Imposto de Renda Retido na Fonte (fls. 135 e 136, 145-148); vi)
Cópias de cheques (fls. 137-140, 149-154, 161-165, 193-207, 210-223); vii) Certidão de registro
de imóvel (fls. 155-158); viii) Intimação para MOTOMAQ LTDA e sua resposta (fl. 159-161);
ix) Intimação para Jaiba Veículos LTDA (fl. 166); x) Recibos de pagamento a autônomo (fl.
168-171, 176-181); Intimação para Alves do Nascimento e CIA LTDA e sua resposta (fl. 172 e
173); Intimação para COMIX Engenharia de Concreto LTDA e sua resposta (fls. 174 e 174);
Intimação para TRIANMIX Argamassas LTDA e sua resposta (fls. 182 e 183); xi) Intimação
para Celar Centro de Exposição Leilões e Apoio Rural S/A e sua resposta (fls. 184 e 185); xii)
Ofício DRF/ULA/SAFIS no 352/94 (fl. 186); xiii) Informação da Prefeitura de Uberlândia –
S.M.F/G.S/OF. No 036/94 (fls. 187-192); xiv) Planilha de saldos mensais, em c/c apurados de
acordo com os extratos (fl. 228); xv) Demonstrativos da renda líquida recebida em 1990, 1991
(fl. 229, 235); xvi) Demonstrativos de aplicações – 1990, 1991, 1992 (fls. 230-232, 236-239,
241-244); xvii) Planilha de rendimentos recebidos de pessoa jurídica – ano calendário 1991 (fl.
233 e 234); xviii) Demonstrativo da renda líquida tributada no ano calendário de 1992; xix)
Análise da evolução patrimonial mensal (fls. 245-250);
O contribuinte apresentou impugnação em 03/11/94 (fls. 255-261) alegando que:
a) O
Auto
de
Infração
fundamentou-se
em
informações
obtidas
indevidamente de instituições financeiras;
Fl. 364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.298 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.001819/93-04

b) O contribuinte não deixou de atender as intimações, pois as informações
foram fornecidas pessoalmente à responsável pelo feito. Assim, não se
justificam as multas aplicadas;
c) A autuação foi feita com base em presunções de omissões de rendimentos,
fundamentadas apenas em extratos bancários do contribuinte;
d) O valor tributado em 1990 (100.414,00) está acobertado pelos rendimentos
auferidos naquele ano, já descontado o IRRF. O valor tido como fato
gerador do ano-base de 1991 (4.831.979,00) também está acobertado pelos
rendimentos auferidos. No que se refere ao ano de 1992, mais
especificamente sobre o valor de 100.000.00,00 supostamente recebido da
Prefeitura de Uberlândia, tem-se que o contribuinte recebeu apenas
10.000.000,00 – o restante foi recebido por autores do processo em face da
citada prefeitura em que o impugnante figurou como procurador; e
e) Em relação ao acréscimo patrimonial a descoberto identificado através da
emissão de cheques, tem-se que é infundada conforme explicações de fls.
259 e 260. Os bens adquiridos estão totalmente acobertados pelos valores
auferidos e declarados, inclusive o imóvel adquirido em 1991 – que foi
adquirido por contrato firmado pelas partes em 1984, não influenciando o
cálculo para o ano-base de 1991. Ainda, o impugnante recebeu de
honorários a importância de 187.574.587,00, no mês de setembro de 1992
(já declarada), além de ter recebido, em nome dos autores da ação contra a
prefeitura de Uberlândia, a importância de 100.000.000,00, valores estes
bastantes para suprir todos os cheques emitidos.
Ao final, formulou pedidos nos seguintes termos:
Em vista do exposto, fica provado a improcedência total do crédito tributário levantado,
cujas razões se acham devidamente corroboradas pelos documentos anexos,
considerando inclusive:
Que, todos os rendimentos auferidos pelo impugnante, foram recebidos de pessoas
jurídicas, portanto, já descontado o Imposto de Renda na Fonte, conforme provam os
documentos anexos;
Que, a importância de 100.000.000,00 denunciada como omissão de rendimentos
recebidos da Prefeitura Municipal de Uberlândia, se constituiu no papel de recebimento
como procurador dos Autores da Ação, não representando receita, e
Que todos os pagamentos e aquisições de bens efetuados pelo impugnante estão
acobertados pelos rendimentos auferidos e comprovados.
Assim, vem respeitosamente requerer a V. Excia o cancelamento puro e simples, do
crédito tributário levantado através do Auto de Infração citado, tendo em vista que o
fato gerador arguido é totalmente improcedente, como ficou provado.
A impugnação veio acompanhada dos seguintes documentos: i) Recibos de
pagamento a autônomo (fls. 262-272); ii) Relatórios de rendimentos pagos (fls. 273 e 274); iii)
Contrato de prestação de serviços (fls. 275 e 276); iv) Procuração (fls. 277); v) Nota de empenho
da prefeitura municipal de Uberlândia (fls. 278 e 279); e vi) Escritura pública de compra e venda
de imóveis (fls. 280 e 281).
Fl. 365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.298 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.001819/93-04

A Delegacia da Receita Federal em Uberlândia (DRF), por meio da Decisão DRJ-
BHE no 11170.4297-12, de 19 de dezembro de 1997 (fls. 284-293), deu parcial provimento à
impugnação, mantendo a exigência fiscal em parte, conforme o entendimento resumido na
seguinte ementa:
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS – PESSOA FÍSICA
OMISSÃO DE RENDIMENTOS – É legítimo o lançamento quando provada por meio
de documentação hábil a omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas.
VARIAÇÃO PATRIMONIAL A DESCOBERTO – Tributa-se na declaração de
rendimentos a quantia equivalente ao acréscimo patrimonial da pessoa física, quando
este acréscimo não foi justificado pelos rendimentos tributáveis, não tributáveis ou
tributados exclusivamente na fonte
AGRAVAMENTO DA MULTA - A falta de atendimento a intimações formuladas
pelo Fisco autoriza o agravamento da multa de lançamento de ofício
LANÇAMENTO PARCIALMENTE PROCEDENTE.
A referida decisão veio acompanhada dos seguintes anexos (fls. 294-297): i)
Análises da evolução patrimonial mensal – Exercícios de 1991, 1992 e 1993.
Em razão da ausência de depósito de 30%, o recurso foi inicialmente considerado
deserto e o débito foi inscrito em dívida ativa (fls. 309-339). Porém, a situação foi revertida
conforme sentença judicial de fls. 340-343, havendo o cancelamento da citada inscrição e o
encaminhamento do recurso voluntário para julgamento (fls. 447-358).
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle, Relator.
Conhecimento
A intimação do Acórdão se deu em 09 de março de 1998 (fl. 302), e o protocolo
do recurso voluntário ocorreu em 09 de abril de 1998 (fl. 303-308). A contagem do prazo deve
ser realizada nos termos do art. 5o do Decreto n. 70.235, de 6 de março de 1972. O recurso,
portanto, é tempestivo, e dele conheço parcialmente.
Deixo de conhecer dos argumentos referentes à apuração mensal do acréscimo
patrimonial e ao computo de saldos devedores
Registre-se, por oportuno, que o crédito não se encontra decaído, já que foi
constituído no ano de 1993 e em relação a fatos geradores dos anos de 1990 a 1992. Por outro
lado, tem-se que a Súmula no 11 do CARF afasta a hipótese de prescrição intercorrente nos
processos administrativos fiscais.
Nesse sentido, não se vislumbra óbice à análise do recurso, em que pese todo o
tempo já transcorrido.
Mérito
Fl. 366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.298 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.001819/93-04

1
Da quebra de sigilo bancário do contribuinte.
Entende o contribuinte que a fiscalização procedeu à quebra indevida de seu sigilo
bancário, tendo em vista que obteve as informações que embasaram o lançamento diretamente
junto às instituições financeiras – o que inclui os extratos de suas contas correntes e os dados
acerca de aplicações –, de forma que “não foi obedecida nenhuma formalidade legal atinente a
tal procedimento [...]”.
Entretanto, não assiste razão aos seus argumentos.
Veja-se que às intimações encaminhadas aos bancos Meridional, do Estado de
Minas Gerais e Itaú foram emitidas com esteio no permissivo legal contido no art. 8o da Lei no
8.021/90, vigente na data dos fatos:
Art. 8o Iniciado o procedimento fiscal, a autoridade fiscal poderá solicitar informações
sobre operações realizadas pelo contribuinte em instituições financeiras, inclusive
extratos de contas bancárias, não se aplicando, nesta hipótese, o disposto no art. 38 da
Lei n° 4.595, de 31 de dezembro de 1964.
O mencionado art. 38 da Lei no 4.595/64 era aquele que previa, à época, a
necessidade de manutenção do sigilo bancário dos cidadãos por parte das instituições financeiras,
inclusive com a prescrição de penalidades para o descumprimento em seu § 7o, às quais se
referiu o recorrente em sua impugnação. Olvidou-se o contribuinte, também, da redação dos §§
5o e 6o do mesmo dispositivo, aos quais se fez referência expressa nas intimações de fls. 38-40:
Art. 38. As instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas e
passivas e serviços prestados.
[...]
§ 5o Os agentes fiscais tributários do Ministério da Fazenda e dos Estados somente
poderão proceder a exames de documentos, livros e registros de contas de depósitos,
quando houver processo instaurado e os mesmos forem considerados indispensáveis
pela autoridade competente.
§ 6o O disposto no parágrafo anterior se aplica igualmente à prestação de
esclarecimentos e informes pelas instituições financeiras às autoridades fiscais, devendo
sempre estas e os exames serem conservados em sigilo, não podendo ser utilizados
senão reservadamente.
§ 7o A quebra do sigilo de que trata este artigo constitui crime e sujeita os responsáveis
à pena de reclusão, de um a quatro anos, aplicando-se, no que couber, o Código Penal e
o Código de Processo Penal, sem prejuízo de outras sanções cabíveis.
Ainda, há que se considerar a possibilidade de retroatividade do art. 6o da Lei
Complementar no 105/2001, uma vez que se trataria de norma que apenas amplia os poderes de
investigação do Fisco, conforme se vê nas seguintes decisões deste Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2000, 2001
RETROATIVIDADE DA LEI FORMAL OU PROCEDIMENTAL. SIGILO
BANCÁRIO.
Fl. 367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-009.298 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.001819/93-04

As leis tributárias procedimentais ou formais têm aplicação imediata, pelo que a Lei
Complementar no 105/2001, art 6o, e a Lei no 10.174/2001, art. 1o, por envergar essa
natureza, atingem fatos pretéritos.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Caracterizam omissão de rendimentos os valores creditados em conta de depósito
mantida junto à instituição financeira, quando o contribuinte, regularmente intimado,
não comprova, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.
(Acórdão no 2301-008.192, de 7 de outubro de 2020).

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2000
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EMDEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1o de janeiro de 1997, o art. 42 da Lei no
9.430, de 1996, autoriza a presunção legal de omissão de rendimentos com base em
depósitos bancários de origem não comprovada pelo sujeito passivo.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ÔNUS DA PROVA.
Se o ônus da prova, por presunção legal, é do contribuinte, cabe a ele a prova da origem
dos recursos utilizados para acobertar seus depósitos bancários, que não pode ser
substituída por meras alegações.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. APURAÇÃO DO VALOR OMITIDO.
A omissão de rendimentos com base em depósitos bancários de origem não comprovada
não se confunde com a omissão de rendimentos tendo em vista a variação patrimonial a
descoberto, por se tratarem de infrações distintas, apuradas de formas distintas, pois na
primeira não é procedido ao levantamento das origens e aplicações de recursos do
contribuinte em cada mês; cada depósito, individualizadamente, deve ser objeto de
comprovação pelo contribuinte.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ALEGAÇÃO DE QUE OS VALORES PERTENCEM A
TERCEIROS.
A alegação de que os depósitos bancários sujeitos à comprovação de origem pertencem
a terceiros somente pode ser aceita se for comprovada com documentos que
possibilitem demonstrar o fato, inequivocamente.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2000
SIGILO BANCÁRIO. EXAME DE EXTRATOS. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL.
DESNECESSIDADE.
É lícito ao fisco, mormente após a edição da Lei Complementar no 105/2001, examinar
informações relativas ao contribuinte, constantes de documentos, livros e registros de
instituições financeiras e de entidades a elas equiparadas, inclusive os referentes a
contas de depósitos e de aplicações financeiras, quando houver procedimento de
fiscalização em curso e tais exames forem considerados indispensáveis,
independentemente de autorização judicial.
LEGISLAÇÃO
QUE
AMPLIA
OS
MEIOS
DE
FISCALIZAÇÃO.
INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA LEI.
O art. 6o da Lei Complementar no 105/2001 e o art. 1o da Lei no 10.174/2001, que deu
nova redação ao § 3o do art. 11 da Lei no 9.311/1996, disciplinam o procedimento de
fiscalização em si, e não os fatos econômicos investigados, de forma que os
procedimentos iniciados ou em curso a partir de janeiro 2001 poderão valer-se dessas
informações, inclusive para alcançar fatos geradores pretéritos.
IRPF. DECADÊNCIA DO DIREITO DE LANÇAR.
Sendo a tributação das pessoas físicas sujeita a ajuste na declaração anual e
independente de exame prévio da autoridade administrativa, o lançamento é por
homologação, devendo o prazo decadencial, na hipótese de entrega tempestiva da
declaração e pagamento do imposto, ser contado a partir da ocorrência do fato gerador,
que é complexivo e ocorre em 31 de dezembro.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA COM BASE NA
VARIAÇÃO DA TAXA SELIC. LEGALIDADE.
Fl. 368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-009.298 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.001819/93-04

É cabível, por disposição literal de lei, a incidência de juros de mora com base na
variação da taxa Selic, sobre o valor do imposto apurado em procedimento de ofício,
que deverão ser exigidos juntamente com o imposto não pago espontaneamente pelo
contribuinte.
ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO.
Arguida, pelo contribuinte, ilegitimidade passiva, deve trazer aos autos comprovação de
sua alegação, visto que, para os fatos geradores ocorridos a partir de 1o de janeiro de
1997, o art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, autoriza a presunção legal de omissão de
rendimentos com base em depósitos bancários de origem não comprovada pelo sujeito
passivo.
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária (Súmula CARF no 2).
(Acórdão no 2301-006.380, de 8 de agosto de 2019).
Nesse sentido, não há que se falar em nulidade do lançamento em decorrência de
suposta quebra de sigilo bancário pela fiscalização ao requisitar informações junto às instituições
financeiras, especialmente considerando a ausência das declarações de IRPF dos exercícios de
1991 e 1992, além da falta de atendimento do contribuinte às intimações iniciais a ele
encaminhadas.
2
Da omissão de rendimentos e do acréscimo patrimonial a descoberto.
Entende o contribuinte que na realidade não houve qualquer omissão de
rendimentos, posto que os valores devidos foram recolhidos mediante retenção do tributo na
fonte.
Em primeiro lugar, cabe apontar que não se pode falar aqui em aplicação da
presunção de omissão de rendimentos a que se refere o art. 42 da Lei no 9.430/96. Isso porque,
não existindo tal dispositivo à época dos procedimentos realizados pela fiscalização, não era
possível intimar o contribuinte e cientifica-lo dos efeitos da ausência de comprovação das
origens dos depósitos realizados em suas contas bancárias. Afirmar o contrário resultaria em
evidente lesão ao contraditório e à ampla-defesa. Ainda, veja-se o que já restou decidido na
jurisprudência recente desta Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Sessão
de Julgamento :
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, a Lei no 9.430, de 1996, em
seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos valores
depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.
MULTA
ISOLADA
DO
CARNÊ-LEÃO
E
MULTA
DE
OFÍCIO.
CONCOMITÂNCIA. SÚMULA CARF 147.
Somente a partir da vigência da Medida Provisória 351, de 2007 (convertida na Lei
11.488, de 2007) é devida a multa isolada pela falta de recolhimento do carnê-leão,
independentemente da aplicação, relativamente ao mesmo período, da multa de ofício
pela falta de recolhimento ou recolhimento a menor de imposto, apurado no ajuste
anual, nos termos da Súmula CARF 147.
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária (Súmula CARF no 2).

Fl. 369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-009.298 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.001819/93-04

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE
RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, a Lei n° 9.430/96, em seu art.
42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos valores depositados
em conta bancária para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações. Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção
legal regularmente estabelecida.
SÚMULA 182 DO TFR. INAPLICABILIDADE A LANÇAMENTOS EMBASADOS
EM LEI POSTERIOR.
A Súmula 182 do TFR aplica-se a lançamentos vertidos com base no ordenamento
jurídico contemporâneo à sua edição, imprestável, portanto, para aferir a legalidade de
lançamentos embasados na Lei no 9.430, de 1996, que lhe é posterior.
Tem-se, portanto, que a presunção legal de omissão de rendimentos somente pode
se operar em relação à fatos geradores posteriores à vigência da Lei no 9.430/96. Para os fatos
pretéritos, não há como presumir a efetiva geração de riqueza nova a partir da existência de
depósitos nas contas bancárias do contribuinte
Para que sejam identificadas omissões de rendimentos ou acréscimos patrimoniais
a descoberto, torna-se necessário que a fiscalização se apoie em outros meios de prova além das
informações transmitidas pelas instituições financeiras. Revela-se imprescindível a demonstração
de que não se tratam de meros ingressos de receitas, mas sim de verdadeira renda. Em outras
palavras, ao Fisco cabia o ônus probatório de demonstrar detalhadamente a ocorrência do fato
gerador do tributo.
Sobre a questão de omissão de rendimentos, assim se manifestou o órgão julgador
a quo:
Inicialmente, deve ser ressaltado que o contribuinte não apresentou as declarações de
rendimentos referentes aos exercícios de 1991 e 1992.
Sendo assim, está correta a apropriação no ano-base de 1990 de rendimentos líquidos
(excluída a dedução com dependentes) correspondentes a Cr$ 100.414,00, apurados de
conformidade com o demonstrativo de fl .199 e a DIRF de fl. 131, relativos à empresa
Progresso Comercial Ltda.
Da mesma forma, quanto ao ano base de 1991, foram considerados acertadamente os
rendimentos líquidos no valor de CR$ 4.831.979,00 referentes a Nacional Expresso
Ltda, Shopping Center Empreendimentos Ltda e Construtora Simão Ltda, conforme
consta dos demonstrativos de fls.. 204/206, além da documentação de fls. 137/140.
Quanto ao rendimento de Cr$ 100.000.000,00, no ano-calendário de 1992,
correspondente a pagamento efetuado pela Prefeitura Municipal de Uberlândia (doc. fls.
172/173), segundo o impugnante, esta importância foi recebida em decorrência de ação
judicial movida por Martin Rodolfo Luís Ochoa e Irene Terra, conforme documentação
de fls. 243/247.
Ressaltou ainda que os honorários foram recebidos em conjunto com Durval Teixeira,
sendo que a parte que lhe coube teria sido de Cr$ 10.000.00,00.
Os documentos citados comprovam os argumentos sustentados pelo contribuinte,
entretanto, conforme os termos da própria impugnação, corroborados pelos extratos
bancários e cópias de cheques de fls. 114 e 182/184, dos Cr$ 100.000.000,00
depositados em sua conta corrente, Cr$ 11.750.000,00 foram repassados a Durval
Fl. 370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-009.298 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.001819/93-04

Teixeira e Cr$ 35.000.000,00 para cada um dos beneficiários da ação, Martin Rodolfo e
Irene Terra, resultando ao autuado o montante de Cr$ 18.250.000,00 que deverá ser
levado à tributação no exercício de 1993, ano-calendário de 1992.
Note-se que, para o efeito de constatar as omissões de rendimento dos anos de
1990 a 1992, foram consideradas as Declarações de Imposto Retido na Fonte – DIRF de fls.
135, 145 e 147, referentes à pagamentos recebidos pelas empresas Progresso Comercial LTDA,
Shopping Center Empreendimentos LTDA e Construtora Simão LTDA, respectivamente. Nestes
casos, houve o recolhimento do imposto devido na fonte sem que houvesse a posterior
declaração por parte do contribuinte.
Embora seja apontado na impugnação e no recurso voluntário que a totalidade do
imposto devido já foi recolhida quando das retenções efetuadas no momento dos pagamentos
recebidos pelo contribuinte, tem-se que a ausência das declarações importa em omissão de
rendimentos. No caso, tratam-se de pagamentos recebidos de pessoas jurídicas que não se tratam
de verbas isentas de tributação e, por isso, deveriam ter sido informadas à RFB para a
composição do saldo de imposto a pagar. Não se trata, assim, de mero descumprimento de
obrigação acessória.
Portanto, não assiste razão ao recorrente nesse ponto.
No que tange aos acréscimos patrimoniais a descoberto, entende o contribuinte
que os montantes já oferecidos à tributação, através das retenções de imposto de renda na fonte e
na declaração do exercício de 1993, além dos valores representados pelos Recibos de Pagamento
a Autônomo juntados com a impugnação, já são suficientes para justificar os ganhos
identificados pela fiscalização.
Note-se, em primeiro lugar, que os cálculos realizados pela autoridade fiscal já
consideraram os valores recolhidos à título de imposto de renda retido na fonte, o que aponta no
sentido de que os valores referidos na impugnação e no recurso voluntário foram considerados
para a aferição da evolução patrimonial. O mesmo vale para os RPA’s correspondentes. Mesmo
assim, apontou-se o acréscimo a descoberto.
Além disso, como bem apontou a decisão recorrida, não é possível considerar a
documentação consistente nos demais RPA’s apresentados pelo contribuinte, justamente porque
foram omitidos tanto da sua declaração de 1993 quanto pela inexistência das declarações de
1991 e 1992:
O impugnante pretende que sejam considerados como rendimentos dos anos-base de
1990 e 1991 valores indicados no Recibos de Pagamento a Autônomo – RPA (fls.
231/240)
As importâncias consignadas nos RPA de fl. 232 (Construtora Simão Ltda – CGC
19.461.649/0003-08) e fl. 239 (Progresso Comercial Ltda – CGC 25.636.541/0001-17)
já foram consideradas nos demonstrativos fiscais que apuraram omissão de rendimentos
recebidos de pessoas jurídicas, tendo sido incluídas na renda líquida, a título de
recursos, para fins de apuração do acréscimo patrimonial.
Os rendimentos correspondentes aos demais RPA, lembrando que o contribuinte não
apresentou as declarações nos exercícios de 1991 e 1992, não podem servir para provar
o acréscimo patrimonial por terem sido omitidos e, portanto, ficando à margem da
tributação, mesmo após a lavratura do auto de infração ora em exame.
Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-009.298 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.001819/93-04

Sendo assim, descabem os argumentos do recorrente.
Conclusão.
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo
das matérias preclusas, e na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle

Fl. 372
DF CARF MF
Documento nato-digital